Tribunal: TJDFT
Processo: 0755496-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0755496-61.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFFRICA - AGROFLORESTAL FURNA RICA, PECUARIA DE CORTE LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, AFFRICA - AGROFLORESTAL FURNA RICA, PECUARIA DE CORTE LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelações cíveis apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL e AFFRICA - AGROFLORESTAL FURNA RICA, PECUÁRIA DE CORTE LTDA., em face da sentença integrada por embargos declaratórios (ID 73129574) nos autos da ação anulatória de débito fiscal que deu parcial provimento aos embargos para suprir a omissão aferida na Sentença de ID 232911557, para que do dispositivo passasse a constar: À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para: a) anular as Certidões de Dívida Ativa n.s 50239662296, 50239662288, 50239662270 e 50239662253; b) determinar ao réu que promova a baixa das constrições implementadas em desfavor da demandante por força das Certidões de Dívida Ativa n.s 50239662296, 50239662288, 50239662270 e 50239662253, o que deve ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) condenar o réu a restituir o indébito tributário no importe de R$ 6.118,67. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. À vista da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 85, § 3o, inc. I do CPC, na proporção de 80% (oitenta por cento) a ser custeada pelo réu, e 20% (vinte por cento) a ser custeado pela parte autora. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID 73129577). Sustenta que, de acordo com a norma constitucional, o ITBI não incide sobre a transmissão do imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica a título de integralização do capital social, salvo se sua atividade preponderante for a compra e venda ou locação de imóveis. Ressalta que a interpretação do texto constitucional assegura a “não incidência” do ITBI apenas nos casos em que a atividade preponderante não for a compra e venda ou locação de imóveis. Conclui que o ITBI “não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica salvo se a atividade preponderante da adquirente for compra e venda desses bens imóveis ou arrendamento mercantil. A preponderância existe se a atividade representar mais de 50% da receita operacional nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes. Afirma que a lei distrital, dentro da sua esfera de atuação, determina que a comprovação da atividade preponderante, condição essencial para a imunidade pretendida, será realizada nos termos do regulamento, que é o Decreto 27.576/2006. Alega que a autora não apresentou os documentos comprobatórios ao Fisco e, por isso, o tributo foi legitimamente lançado. As normas distritais não possuem qualquer irregularidade, dando cumprimento ao mandamento constitucional dentro de sua inteireza. Aponta que o próprio contrato social da autora, juntado em anexo à inicial, evidencia que o seu objeto social é extremamente genérico, e a gestão e administração de bens próprios, bem como a participação societária em outras sociedades, abrange a locação de bens imóveis e, em casos mais extremos, a compra e venda desses mesmos imóveis, exatamente as hipóteses nas quais é vedada a imunidade pretendida. Sustenta que em 11 de abril de 2023, o TJDFT, apreciando incidente de arguição de inconstitucionalidade cível AIL 0705115-03.2021.8.07.0018, reconheceu a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei Distrital 3.830/2006 e do § 1o do art. 2o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006. Menciona que no RE 796.376/ SC, concluiu-se que a imunidade do ITBI na transmissão de bens e direitos para fins de integralização de capital social de pessoa jurídica é incondicionada, sendo irrelevante a atividade preponderante exercida pelo contribuinte. Esclarece que concluiu o Ministro que a imunidade prevista na primeira parte do inciso I é incondicionada, sendo aplicável independentemente de o contribuinte ter por atividade preponderante a compra e venda de imóveis. Todavia, frisa que o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes no RE 796.376/SC não traduz o real significado da norma, o que deve ser extraído não só pela interpretação gramatical, como também pela interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Afirma que a compreensão formada pelo Exmo. Ministro Alexandre de Morais no RE 796.376/SC, o § 2o, inciso I, do art. 156, traz duas imunidades, que têm requisitos distintos para sua fruição. A primeira imunidade diz respeito à transmissão de bens imóveis para fins de integralização de capital à pessoa jurídica e, em relação a esta não haveria qualquer condição a ser observada no que se refere à atividade da empresa na qual o bem é integralizado. Já a segunda imunidade, seria a transmissão de bens imóveis no contexto de operações de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica em que nesses casos a imunidade está condicionada à atividade do adquirente. Relata que a interpretação literal do dispositivo constitucional em exame não conduz à conclusão a que chegou o Ministro redator, pois o fato de se ter aglutinado duas situações distintas não impede que a ressalva alcance as duas hipóteses. Registra que a interpretação isolada da norma é insuficiente, sendo necessário extrair o seu significado a partir de todo ordenamento jurídico, a fim de obter uma melhor compreensão. Acrescenta que o § 2o do art. 8o da Emenda Constitucional 18/1965, ao tratar do sistema tributário nacional manteve a ressalva, afastando a imunidade nas hipóteses em que a incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica que exercia atividade preponderante de venda ou locação da propriedade imobiliária, o texto estabelece que a definição da atividade preponderante será definida em lei complementar. Aponta que ao analisar a imunidade tributária prevista na primeira parte do inciso I do § 2o do ar. 156 da Constituição Federal, o Ministro Alexandre de Morais foi além do objeto principal da causa, razão pela qual o entendimento ali externado não produziu nenhum efeito jurídico Segundo a compreensão dada pelo Ministro está equivocada, na medida em que a expressão “nesses casos” refere-se aos casos anteriormente enumerados, não sendo possível inferir que a expressão exclua o primeiro caso: integralização de capital. Terceiro, porque historicamente o ordenamento jurídico brasileiro sempre ressalvou da imunidade a pessoa jurídica que exerce atividade preponderante de venda de imóvel. A análise da Constituição Federal de 1967, assim como os art. 36 e 37 do Código Tributário Nacional permitem extrair o verdadeiro significado do art. 156, § 2o da Constituição Federal, que não promoveu nenhuma mudança, tendo apenas mantido regra imunizante e respectiva ressalva que a Carta Magna pretérita e a legislação tributária infraconstitucional vigente já estabeleciam. Aponta que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 1495108, reconheceu a repercussão geral da matéria ora discutida, afetando o seu julgamento ao Tema 1348, que assim preleciona: "saber se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis". Afirma que a afetação da matéria ao regime de repercussão geral denota, por si só, que o julgamento do Tema n. 796 não se ajusta à controvérsia ora discutida, de modo que sua aplicação indiscriminada e até mesmo equivocada deve ser repelida pelo Poder Judiciário, porquanto a matéria nele discutida não traduz o objeto da demanda. Requer o provimento do recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, com a fixação dos ônus sucumbenciais pelo autor/recorrido. Ausente o preparo ante a isenção legal. AFFRICA - AGROFLORESTAL FURNA RICA, PECUARIA DE CORTE LTDA., apela (ID 73129580) Preliminarmente, frisa que a sentença, apesar de parcialmente corrigida pelos embargos de declaração, não atende ao pretendido pelo apelante, tendo em vista que o pedido liminar, apesar de claramente ter sido deferido, não produz efeitos imediatos, denotando que qualquer movimento no sentido de obrigação de fazer, só se dará com o Trânsito em Julgado da Sentença, bem como a condenação em danos morais foi indeferida. Afirma que a decisão do juízo que acata o pedido liminar para que o apelado retire os registros nos cartórios de protestos, está sem nenhuma efetividade imediata, o que caracteriza a permanente ofensa à personalidade do apelante, uma vez que o registro afeta sua imagem, dando a ele características de mau pagador de tributos e devedor na praça. Pede, preliminarmente, que o Relator determine de forma imediata a retirada dos protestos em nome do apelante, cumulando ainda a pena de multa diária, conforme já fixada pelo juízo a quo. No mérito, declara que a determinação na sentença não opera de forma imediata contra o apelado, pois diante da falta de trânsito em julgado, certamente as constrições permaneceram manchando o bom nome do apelante uma vez que há registros em cartórios de protesto e em bancos de dados como o SERASA, o que faz suplicar pela revisão do pedido liminar em sede de preliminares no recurso de apelação para que seja ordenado a eliminação dos efeitos extrajudiciais decorrentes da reconhecida nulidade das CDA ́s, para uma efetividade imediata, fazendo cessar constrições extrajudiciais contra a imagem da pessoa jurídica, ora apelante. Verifica não ter havido obrigação de fazer imposta de forma imediata, o que presume que haverá a manutenção da constrição cartorária e as inscrições nos bancos de dados de inadimplentes. Sustenta que, por ocasião da Decisão de Id 224175245 o pedido liminar foi indeferido, o que manteve os efeitos das constrições extrajudiciais contra o apelante, contudo, tal manutenção, após a sentença, fere a lógica, uma vez que as CDA ́s foram declaradas nulas, o que demonstra que, existe uma fumaça do direito passível de aplicação, restando ao relator deferir o pedido preliminar para levantar os registros extrajudiciais de modo imediato. Conclui que deve ser dado provimento ao pedido para determinar a cessação dos efeitos das constrições extrajudiciais e de forma imediata, impedindo a manutenção dos atos ilegais, sob pena de multa diária fixada nos termos da decisão do juiz a quo, caso ocorra descumprimento da ordem por prazo acima do fixado. Afirma que o simples fato da existência das constrições extrajudiciais é suficiente para presumir a existência de dano moral, pois o ato ilícito está configurado no momento em que as CDA ́s são declaradas nulas, passando o julgador a olhar para os efeitos causados pelas inscrições do nome do requerente em dívida ativa, para os registros dos protestos em 2 (Dois) cartórios e os lançamentos do bom nome do apelante nos bancos de dados de inadimplente. Ressalta-se que o documento (E-mail) acostado aos autos ID 231162991, no momento da juntada da réplica e manifestação sobre demais provas a produzir para o julgamento, demonstra que o apelado se utiliza da compensação de valores, impedindo o direito do apelado para receber o dinheiro de volta, contudo, tal ocorrência se deu com fundamento em uma das CDA ́s declaradas nulas. Conclui que a sentença merece reforma a fim de deferir o pedido liminar de forma a dar efetividade e levantar imediatamente as constrições extrajudiciais, decidindo de forma monogromática o pedido preliminar, a fim dar eficácia e efetividade no mundo real, impedindo, em primeiro lugar, a manutenção da situação de registros de protestos cartorários e dos registros nos bancos de dados de inadimplentes (SERASA) a cargo e a dispêndio do apelado, fixando multa diária em caso de obrigação não cumprida e no prazo que o juiz a quo fixou, segundo prover o pedido de condenação do apelado a Título de Danos Morais, ajustando a sentença de modo a estar de acordo com a jurisprudência do STJ, que pacificamente reconhece o dano moral de forma in re ipsa fixando o valor de acordo com a inicial, terceiro que mantenha a condenação por danos materiais ante todo o conjunto probatório indicado nos autos e que apontam a existência de compensação/pagamento de valores, especificamente com vistas ao montante de R$ 6.118,67 (seis mil cento e dezoito reais e sessenta e sete centavos), sendo totalmente provido o recurso, reformando a sentença e suas determinações, em especial ao que diz respeito à sucumbência recíproca, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, aumentando-o para 20% (vinte por cento) sobre o valor, atualizado da causa, nos termos da lei. Preparo recolhido em ID 73129584. Contrarrazões de AFFRICA - AGROFLORESTAL FURNA RICA, PECUÁRIA DE CORTE LTDA. (ID 73129583), afirma que mesmo diante de uma imunidade condicionada comprovou que a sua atividade preponderante não é a compra e venda ou locação de bens imóveis, sendo assim, mesmo que se admita as razões do GDF, o acórdão deste julgado não pode admitir a legalidade das CDA ́s, pois tanto de um lado interpretativo do dispositivo constitucional, quanto do outro haverá isenção do tributo em relação ao na operação de incorporação, não sendo admitido a expedição de CDA ́s, sua inscrição em dívida ativa e cobranças extrajudiciais com os registros dos protestos e inclusão do nome em bancos de dados de inadimplentes. Pugna o não provimento do apelo apresentado pelo Distrito Federal. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 73129585)requerendo o não provimento do recurso da parte adversa. É o relatório. Decido. In casu, o juiz a quo entendeu haver uma imunidade incondicionada, sendo irrelevante a apuração da atividade preponderante do pretenso contribuinte. O Distrito Federal requer o afastamento da tese de imunidade incondicionada, defendida com base no Tema 796 do STF, e pleiteia o sobrestamento do feito, uma vez que, no âmbito do RE 1.495.108, foi reconhecida a repercussão geral da matéria, tendo o seu julgamento sido afetado ao Tema 1.348. Compulsando os autos, nota-se que o documento de ID 73129145- págs.12-13, demonstra que os imóveis abaixo constantes originariamente do Ato Declaratório no 492- GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 2 de Setembro de 2016, que não foram transferidos, tiveram a autorização de transferência sem a incidência do ITBI revogada, conforme o novo Ato Declaratório no 592/2021-NUBEF/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, de 29 de Outubro de 2021: SCLS/QD 215 Bl B Lj 3, Incrição 05105021. SCLS QD 402 Bl C Lj 33, Inscrição 05105927. SCLS QD 402 Bl C Lj 32, Inscrição 05105935. SCLS QD 415 Bl C Lj 34/36, Inscrição 05111641. SCLS QD 303 Bl B Lj 1, Inscrição 0630625X. SCLS QD 413 Bl A Lj 36, Incrição 05110548. SCR/N QD 710/1 Bl H Lj 56, Incrição 10019065. SCR/N QD 710/1 Bl H G1 Lj 7, Inscrição 45458685. Destaque-se que o contrato social descreve de forma generalizada o objetivo social da sociedade (ID 73129121): (...)1.3. A sociedade tem como objetivos sociais “a gestão e administração de bens próprios, bem como a participação societária em outras sociedades". Nos documentos de IDs 73129555, 73129556, 73129557, 73129558, 73129560, 73129563 constam atendimentos tratando do pedido administrativo de não incidência do ITBI realizados em nome de PINHEIRO IMÓVEIS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA:11459869000115, CNPJ: 11.459.869/0001-15. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao "Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis" (RE 1495108 - Tema 1.348[1]). Dessa forma, reconhecida a repercussão geral, os tribunais e juízos de origem devem suspender o julgamento dos processos que versem sobre a matéria até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Imunidade do ITBI. Integralização de capital social. Atividade preponderante. Tema 1.348 da repercussão geral. Sobrestamento. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, com fundamento na afetação do RE 1.495.108/SP (Tema 1.348), que versa sobre a imunidade do ITBI na hipótese de integralização de capital social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o sobrestamento de recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC, quando demonstrada a similitude fática com paradigma de repercussão geral reconhecida, ainda que a parte alegue divergência quanto à caracterização da atividade preponderante da empresa para fins de imunidade do ITBI. III. Razões de decidir 3. O regime da repercussão geral impõe o sobrestamento do recurso quando há identidade entre a matéria discutida nos autos e aquela reconhecida como representativa da controvérsia no paradigma afetado. 4. O Tema 1.348 do STF trata da imunidade do ITBI na integralização de capital social e da incidência dessa imunidade em empresas cuja atividade preponderante é a compra e venda ou locação de bens imóveis, sendo o cerne da controvérsia a delimitação do alcance da imunidade prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da CF. 5. O teor do acórdão recorrido guarda similitude fática com o paradigma em repercussão geral atraindo a providência inserta no artigo 1.030, inciso III, do CPC, que precede à própria análise de admissibilidade do recurso extremo. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (Acórdão 2002703, 0709846-71.2023.8.07.0018, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO DA MAGISTRATURA, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025)- Destacou-se. Diante do exposto, com fundamento no dispositivo citado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1.348 pelo STF. Após o julgamento, voltem os autos conclusos para análise. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Disponível em:portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=6929423&amp;numeroProcesso=1495108&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=1348